Tribunal: STF
Processo: HC 163322
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO DO INDULTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE CRIME COMETIDO APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO N. 8.615/2015. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR O PODER JUDICIÁRIO AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ESTABELECIDAS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Eduardo Lino de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.9.2018, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 463.456, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente postulou ao juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP o benefício do indulto previsto no art. 1º do Decreto n. 8.615/2015.
    Em 26.4.2018, o pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:
    “Considerando o decidido nos autos do Habeas Corpus n. 429.996/SP, inviável mostra-se a pretensão.
    Com efeito, o requerente cumpriu a execução 01, onde incidiria o pedido, em 06.02.2017 (fl. 109/110-roteiro), encontrando-se atualmente preso pela execução 02 cujo delito foi praticado em 18.7.2016, ou seja, após a publicação do Decreto em questão.
    Anoto que o sentenciado tem pena privativa de liberdade por cumprir na execução 03, cuja conversão da pena alternativa imposta em privativa de liberdade ocorreu somente em 29.8.2017 e, na execução 04, cuja sentença condenatória foi proferida em 17.10.2016, datas posteriores ao citado Decreto.
    Diante do exposto, indefiro o pedido de Indulto formulado pelo sentenciado por falta de amparo legal”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a ordem sido denegada:
    “Habeas Corpus – Execução Criminal. Indulto – Matéria de Agravo em Execução Penal.
    Paciente cumpre pena relativa a crime cometido após a publicação do Decreto presidencial nº 8.615/2015. - Inexistência de constrangimento ilegal.
    Ordem denegada”.
    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou seguimento.
    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. PLEITO FORMULADO QUANDO A PENA JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Não é possível se decidir acerca da incidência de indulto ou de comutação sobre reprimenda já extinta, quando os benefícios não foram nem mesmo pleiteados no curso do desconto da reprimenda. (HC 414.534/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)
    2. Agravo regimental improvido”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, embora a pena referente à Execução n. 1 “tenha alcançado seu vencimento, uma eventual concessão da ordem, reconhecendo o caráter declaratório do indulto, resultaria em uma vantagem processual manifesta para o paciente, já que abreviaria o término de suas novas execuções, pelas quais encontra-se preso” (sic).
    Sustenta que “o pleito defensivo é juridicamente possível, eis que, em verdade, a sanção de nº 01 não está extinta, senão unificada com a reprimenda nº 02”.
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “a) a imediata concessão do provimento liminar para cassar a decisão atacada, e conceder o pedido de Indulto ao paciente, porquanto presentes os respectivos requisitos; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações; 
    d) a intimação pessoal de todos os atos processuais e cômputo em dobro de todos os prazos ao Defensor Público impetrante, consoante art. 128, I, da Lei Complementar n.º 80/94; e 
    e) a final e total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão atacada, e conceder o pedido de Indulto, determinando a adoção da data-base fixada no Decreto nº 8.615/15, ou seja, o dia 23 de dezembro de 2015 como data de término da reprimenda correspondente à execução nº 01 e, por conseguinte, a data de 18 de Julho de 2016 (última prisão) como início de cumprimento da pena nº 02”.
    6. Em 8.10.2018, indeferi a medida liminar, requisitei informações ao juízo de origem, ao juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    7. O juízo de origem prestou as seguintes informações em 22.10.2018:
    “O paciente, condenado a penas que totalizam 10 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão, pela prática de roubos majorados, receptações e falsa identidade (execuções: 1 a 4), encontra-se recolhido na Penitenciária de Florínea-SP, em regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término previsto para 21.08.2025, cujo cumprimento se iniciou em 28.04.2015. 
    Em 26.04.2018, este Juízo indeferiu o pedido de Indulto Pleno previsto no Decreto nº 8615/2015, por falta de amparo legal, eis que o paciente cumprira a pena privativa de liberdade imposta na execução n. 1, em 06.02.2017, na qual incidiria o pedido, encontrando-se atualmente preso pela pena imposta na execução 02, cujo delito foi praticado em 18.07.2016, ou seja, após a publicação do Decreto em questão. Anoto que apesar de aberta vista à Defensoria Pública, esta não interpôs recurso de agravo, sendo que a rotina cartorária demonstra que este órgão tem adotado como procedimento o ingresso de habeas corpus ao invés do respectivo recurso”.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    10. O juízo de origem informou ter sido o paciente condenado a penas que totalizaram dez anos, seis meses e cinco dias de reclusão pela prática de roubos majorados, receptações e falsa identidade de 2014 a 2016.
    As execuções foram cadastradas no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo como execuções um (pena de um ano, nove meses e dez dias em regime semiaberto), dois (penas de seis anos, dois meses e vinte dias em regime fechado e de quatro meses e vinte dias em regime semiaberto), três (pena de um ano em regime aberto) e quatro (pena de um ano, um mês e quinze dias em regime aberto). A execução da pena iniciou-se em 28.4.2015, com término previsto para 21.8.2025.
    11. Em 23.12.2015, editou-se o Decreto n. 8.615/2015, pelo qual concedido indulto natalino e comutação de penas pela Presidente da República.
    Em novembro de 2016, o paciente requereu o indulto das penas ao juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, o que foi indeferido em 17.2.2017, sob o fundamento de que “o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para o recebimento do benefício, visto que foi condenado nos autos do processo n. 0035384-49.2015.8.26.0050 da 13ª Vara Criminal da Capital-SP (1ª GR) por crime praticado em 28/04/2015”.
    Contra essa decisão o paciente interpôs agravo em execução cujo provimento foi negado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 5.10.2017. O Desembargador Relator observou que o delito praticado em 2015 é o crime pelo qual o paciente cumpria pena, pelo que não poderia ser considerado como falta disciplinar de natureza grave, e enfatizou:
    “(…) o sentenciado, após fuga, praticou um novo crime, em 18/07/2016, pelo qual restou condenado.
    Assim, é certo que o agravante praticou uma falta grave fora do período aludido no Decreto, a qual não tem o condão de interromper o prazo para indulto”.
    Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 429.996, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e, em 22.3.2018, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração e concedeu a ordem de ofício para determinar ao juízo de execuções criminais a reapreciação do pedido de indulto, pois a falta disciplinar mencionada no acórdão impugnado era posterior ao Decreto n. 8.615/2015 e não poderia fundamentar a não concessão do benefício:
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. FALTA GRAVE PRATICADA EM DATA POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA NORMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    2. Na hipótese vertente, percebe-se que a Corte de origem indeferiu o pedido de indulto formulado em benefício do paciente em razão do cometimento de falta grave fora do período previsto no Decreto.
    3. Com efeito, na espécie, a falta disciplinar foi praticada pelo reeducando em 18/7/2016, portanto, posteriormente à publicação do referido regramento.
    4. Assim, não estando essa hipótese prevista no mencionado diploma legal como impeditiva da concessão do benefício, restou configurado o constrangimento ilegal.
    5. Habeas Corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para cassar o acórdão proferido pela Corte de origem e determinar, em consequência, ao Juízo das Execuções Criminais a reapreciação do pedido de indulto formulado pelo paciente, desconsiderando como empecilho à concessão do benefício a falta grave posterior à publicação do Decreto Presidencial n. 8.615/2015”.
    Em 26.4.2018, em nova apreciação do requerimento, o juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o indulto sob o fundamento de que “o requerente cumpriu a execução 01, onde incidiria o pedido, em 06.02.2017 (fl. 109/110-roteiro), encontrando-se atualmente preso pela execução 02 cujo delito foi praticado em 18.7.2016, ou seja, após publicação do Decreto em questão”.
    12. Como se vê, a pena cuja execução se iniciou em 28.4.2015 teve o cumprimento encerrado em 6.2.2017. O paciente atualmente cumpre pena por crime cometido em 18.7.2016, após a edição do Decreto n. 8.615/2015 pela Presidente da República.
    Pelo art. 1º desse ato normativo, concedeu-se indulto coletivo a pessoas nacionais e estrangeiras que preenchessem determinados requisitos objetivos e subjetivos até 25.12.2015. Não há previsão, no Decreto n. 8.615/2015, de concessão do indulto coletivo a pessoa cumprindo pena privativa de liberdade por crime cometido após a edição desse ato normativo.
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz” (AP n. 863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.9.2019).
    Cumprida a pena privativa de liberdade que ensejaria ao paciente o direito ao indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015, não cabe ao Poder Judiciário alargar as disposições desse ato normativo para alcançar pena privativa de liberdade referente a crime praticado em 18.7.2016.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se as decisões proferidas nos seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora